Tribunal: TCU
Processo: 017.338/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2979/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação constituída pela então Secex-SP a partir de cópias da prestação de contas dos gestores da Administração Regional no Estado de São Paulo do Serviço Social da Indústria - Sesi-SP (TC Processo 029.122/2015-5 ), para o exercício de 2014, em cumprimento ao despacho do Ministro-Relator Augusto Sherman Cavalcanti com vistas à apreciação dos questionamentos sobre os aportes de recursos efetuados pelo Sesi-SP em favor dos planos de previdência complementar (Indusprev I e Indusprev II), no período de 2004 a 2014, sem a devida paridade contributiva; Considerando que o referido Ministro-Relator determinou, ainda, o sobrestamento do mérito das correspondentes contas ordinárias até que o Tribunal manifeste conclusivamente sobre a presente representação, determinando, também, que, nas contas do Sesi-SP para 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010 e 2012, seja verificado se a questão dos aportes unilaterais e sem paridade em favor dos planos de previdência (Indusprev I e Indusprev II) teria ali sido examinada de forma expressa e conclusiva, devendo informar o resultado dessa verificação à unidade técnica e ao Ministério Público junto ao TCU com o intuito de angariar, então, os elementos para analisar a conveniência ou a necessidade de interpor os possíveis recursos de revisão (Peça 5); Considerando que a obrigação de paridade contributiva para as entidades do Sistema S teria sido exaustivamente discutida no âmbito do TC Processo 016.607/2015-5 (representação), estando o processo pendente, contudo, de decisão pelo TCU em face da proposta formulada pela unidade técnica no sentido de firmar o entendimento sobre o assunto; Considerando que, diante disso, em 30/10/2018, a 2a Câmara do TCU prolatou o Acórdão 10.664/2018 e sobrestou o presente processo até a manifestação conclusiva sobre o TC Processo 016.607/2015-5 , ao passo que o posterior Acórdão 6.705/2020 renovou o sobrestamento; Considerando, no entanto, que a deliberação a ser proferida pelo TCU no bojo do aludido TC Processo 016.607/2015-5 terá impacto direto sobre a presente representação, e, ao assinalar que o aludido TC Processo 016.607/2015-5 continuaria pendente de julgamento, a então SecexTrabalho pugnou pela necessidade de renovar o sobrestamento do presente processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, 157 e 201, § 1o', do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e no art. 47 da Resolução TCU no 259, de 2014, em renovar o sobrestamento do presente processo até que o Tribunal se manifeste conclusivamente sobre o mérito do TC Processo 016.607/2015-5 , devendo a unidade técnica devolver o presente feito ao Ministro-Relator no prazo máximo de 180 dias, ante a eventual ausência da referida manifestação do TCU antes desse prazo, e prolatar a providência abaixo indicada: 1. Processo TC- Processo 017.338/2017-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas da União. 1.2. Entidade: Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado de São Paulo - Sesc-SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: então Secretaria de Controle Externo do Trabalho e entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: Priscilla de Held Mena Barreto Silveira (OAB/SP 154.087), entre outros, representando o Departamento Regional do Sesi no Estado de São Paulo. 1.7. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão ao Ministro-Relator do TC Processo 016.607/2015-5 , reforçando a necessidade do julgamento de mérito do aludido feito em face do subjacente sobrestamento de outros processos correlatos.